Tribunal: TJDFT
Processo: 0728918-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO PERFIL NO INSTAGRAM. PESSOA JURÍDICA. USUÁRIA DOS SERVIÇOS NO FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONGRUÊNCIA DA SENTENÇA COM OS LIMITES DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS E PREFIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NÃO EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. NULIDADE CONSTATADA. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma. 1.1. Evidenciado o interesse de agir, seria necessária a interposição do recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável, sendo indispensável fazê-lo em petição distinta das contrarrazões.
2. A pessoa jurídica que tem perfil no Instagram e utiliza-o no fomento de sua atividade empresarial não pode ser considerada destinatária final do serviço, de modo que, não sendo consumidora, a relação contratual não se qualifica como de consumo e não se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, senão do Código Civil.
3. As partes definem os limites da lide, em relação aos quais o órgão julgador encontra-se vinculado, consoante os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil e o princípio da adstrição ou da congruência, não sendo possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos com prefixação do valor da indenização sem prévio requerimento da parte interessada.
4. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, consoante a previsão do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 11, caput, do Código de Processo Civil, sendo que a motivação possibilita às partes e terceiros o controle do ato judicial. 4.1. Carece de fundamentação a sentença que, sem expor as razões de convencimento, determina, de ofício, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos com prefixação do valor da indenização.
5. A condenação ao cumprimento da obrigação de fazer no prazo estabelecido, sem a fixação da multa diária para estimular a parte devedora à satisfação da prestação, não assegura a efetividade da tutela jurisdicional obtida e a solução integral de mérito, inclusa a atividade satisfativa, em tempo razoável, pois eventual não atendimento não implicará imediata sujeição à consequência alguma, mostrando-se indispensável a fixação da multa diária, cujo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sugerido pela autora na exordial, mostra-se cabível e inicialmente razoável para incentivar o cumprimento da obrigação.
6. Pedidos formulados em contrarrazões não conhecidos. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada em parte. Sem majoração dos honorários recursais.